Tribunal: TJDFT
Processo: 0716919-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716919-48.2023.8.07.0001 APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO A apelante-autora não comprovou, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Assim, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC, intime-se a apelante-autora para recolher o preparo recursal em dobro, sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 14 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora